Tribunal: TJES
Processo: 0001449-09.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001449-09.2021.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL JORDAN GOMES SOARES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001449-09.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL JORDAN GOMES SOARES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1.Meras alegações por mais respeitáveis que sejam não fazem prova do alegado. 2. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, razão pela qual mantenho a sentença de primeira instância na sua integralidade. Recurso improvido.

25 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001449-09.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL JORDAN GOMES SOARES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente relata a denúncia:

“
(...) no dia 06 de junho de 2021, por volta das 07:24h, na Rua Santa Clara, Vila Bethânia, nesta cidade, o denunciado trazia consigo e guardava 44 (quarenta e quatro) papelotes de substância similar a “cocaína”, destinadas ao consumo de terceiras pessoas, em situação típica de tráfico de drogas, juntamente com o adolescente Fábio Pereira Vaz. Consta dos autos que, no dia dos fatos, os policiais militares, durante patrulhamento no bairro Vila Bethânia, na rua Santa Clara, próximo a praça do bairro, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando em dado momento, a guarnição visualizou o denunciado e o adolescente a bordo de uma motocicleta. Nesse contexto, os militares deram ordem de parada ao denunciado, que não obedeceu, sendo necessário a viatura realizar o bloqueio da motocicleta. Ato contínuo, feita a parada, o adolescente pulou da traseira da motocicleta, dispensou uma sacola e saiu correndo, sendo alcançado posteriormente pelos militares. Após o recolhimento da embalagem dispensada, foi verificado que continha no interior 44 (quarenta e quatro) papelotes de substância similar a “cocaína”. Ao ser realizada a abordagem do denunciado, ele informou aos militares que estava indo na praça para comprar uma “dola”, pois sabia que na praça havia movimento de tráfico. Insta salientar que o denunciado mentiu a respeito do adolescente, informando aos militares, inicialmente, que se tratava do seu irmão, Sidney Soares de Souza. (...)”.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 164 (cento e sessenta e quatro) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Inicialmente, busca a defesa a absolvição, por ausência de provas, ou então a desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/2006.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões a seguir expostas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas, pelo auto de apreensão de fls. 13 e pelo auto de prisão em flagrante de fls. 03/11.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

Durante deslocamento ao bairro Vita Betânia com o objetivo de buscar o sargento Emerson a sede da 11 Cia md, esta guarnição RP 4638 (Cb Lecondat e Sd Zanardi) visualizou na altura da Avenida Santa Clara no bairro Arlindo Vilasch, uma motocicleta do cor preta e placa MQO 9158, na qual dois indivíduos, sendo o piloto individuo do cor clara e camisa regata cinza, posteriormente identificado corno Gabriel Jordan Gornes Soares da Silva, 22 anos, e o carona individuo de cor parda e camisa . de cor cinza claro, posteriormente identificado como sendo Fábio Pereira Vaz,17 anos, na referida motocicleta em alta velocidade so dirigindo a praça da rua, local de tráfico de drogas; Que nesse sentido foi feito urn acompanhamento da referida motocicleta, sendo que o piloto manobrou bruscamente a motocicleta, próximo a um gol de cor vermelha e placa MRV 0400, este estacionado e parado, próximo a praça; Que nesse momento foi dada ordem do abordagem e parada ao piltoto Gabriel, sendo a mesma desobedecida, sendo necessário o bloqueio da motocicleta com a viatura, forçando o piloto, Gabriel a parar a moto; Que nesse momento, o carona Fábio, pulou da traseira da motocicleta correndo e dispensou ao chão uma sacola branca, recolhida posteriormente e averiguado que continha 44 (quarenta e quatro) papelotes de substância similar a cocaína; Que o photo Gabriel tentou ainda no momento em que Fábio pulou da mesma, se evadir com a motocicleta, sendo necessário uso da força para sua contenção e revista pessoal; Que Fábio correu pela rua referida, vindo a invadir uma residência, vindo so esconder no galinheiro do quintal da mesma, sendo quo populares o localizaram e agrediram-no, posteriormente avisando ao militares do sua localização; Quo durante a abordagem de Gabriel, enquanto ainda faziam buscas por Fábio, foi indagado a Gabriel quem havia se evadido e o mesmo respondeu, mentindo, que seria seu irmão Sidney Soares de Souza, 18 anos e ainda perguntado o motivo de seu "suposto" irmão ter se evadido, Gabriel afirmou que estavam indo . apenas comprar "uma dola" (maconha) pois sabiam que na praça haveria movimento de tráfico; Que informa que Fábio possui escoriações na testa e joelho devido a sua contenção por populares e seu intuito em pular vários muros e invadir residência; Que Gabriel não possui qualquer Iesão; Que foi ainda realizada a abordagem no interior do referido gol vermelho de propriedade do Senhor Giovan Magnani de Oliveira, corn sua devida autorização, porém nada de ilícito foi encontrado em seu interior; Que foram tomadas as medidas administrativas com a referida motocicleta sendo 04 autos de infraçäo e a mesma removida para o pátio da ernpresa BR Estadia, bairro Universal; Que informa que a referida motocicleta encontrava-se já com diversos arranhões e avarias; Que o aparelho celular não possui restrições de furto ou roubo ate o momento; Que Gabriel tentou se desfazer do celular, dando a entender que possivelmente possa ter algo possa o incriminar por mensagens, porém não foi feito 0 desbloqueio, respeitando seus direitos, deixando a cargo do delegado de plantão tomar as devidas providências, caso necessário; Que informam que ambos tem envolvimento no tráfico, porém sempre conseguem evadir-se das abordagens; Que ambos forarn entregues na 40 Delegacia Regional de Cariacica; Que em tempo, informa que tiveram apoio das demais guarnições do serviço diurno. (Depoimento do policial militar Orion Zanardi Oliveira Ribeiro, na esfera policial).

“
(...) que estava em patrulhamento cedo pela Rua Santa Clara, nas imediações do bairro Arlindo Villaschi, quando visualizaram dois indivíduos em uma moto; que o piloto da moto, ao visualizar a viatura, empreendeu fuga; que conseguiram alcançar a moto e interceptá-la, colocando a viatura em seu caminho; que o carona pulou da moto e saiu correndo; que este indivíduo deixou para trás uma carga expressiva de cocaína; que o depoente deu ordem de parada ao piloto da moto, que o desobedeceu, tentando arrancar novamente com a moto; que foi necessário derrubar a moto, algemá-lo e contê-lo; que os colegas do depoente tentaram alcançar o outro indivíduo, que se escondeu em uma residência próxima; que não conhecia o acusado e o adolescente; que perguntou o que o piloto da moto estava fazendo ali, e ele respondeu que o carona da moto era seu irmão e que estavam indo comprar entorpecentes; que posteriormente constataram que o acusado mentiu, pois o indivíduo não é seu irmão. (...)”.
(Depoimento do Policial Militar Carlos de Lecondat Silva Pereira, em juízo).

“
(...) que o dono do material ilícito era o rapaz de quem foi comprar drogas para seu uso; que trabalha com carteira assinada atualmente; que é usuário de cocaína desde os 12 anos de idade; que é viciado e já tentou internação voluntária; que não ficou muito tempo; que trabalha direitinho e mantém o seu vício; que em nenhum momento o indivíduo que lhe vendeu a droga esteve na garupa da sua motocicleta; que este indivíduo lhe atendeu, pegou seu dinheiro e foi ao local buscar a droga do interrogando; que perguntado se a versão do policial, de que empreendeu fuga ao visualizar a viatura, é verdadeira, respondeu que não; que a viatura parou de frente para o interrogando e lhe deu voz de prisão; que o policial pediu para parar a moto e o interrogando, ao soltar a mão da embreagem, o veículo deu um “solavanco” e arrancou; que o interrogando se jogou no chão neste momento; que o interrogando recebeu chutes do policial; que o interrogando disse para o policial que era trabalhador e que estava ali para comprar uma droga; que o policial lhe algemou e o deixou sentado no chão; que posteriormente os policiais vieram com o menino e com a droga; que perguntado sobre a versão dos policiais de que o interrogando possui envolvimento com o tráfico do bairro Soteco, respondeu que não é verdade; que nunca comercializou drogas, nem mesmo para comprar para o seu uso; que sempre trabalhou para manter seu vício; que costuma usar droga no fim de semana; que mora sozinho; que tem namorada; que sua namorada sabe que o interrogando faz uso de drogas; que vai ser pai em breve; que está tentando “dar um tempo” no uso de drogas. (...)”.
(Interrogatório do apelante, em juízo).

Nesse sentido, ainda que a defesa do apelante tenha sustentado que não estava praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado, pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, que o apelante incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

Também, não vejo motivos para acolher o pleito defensivo de desclassificação, para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/2006, eis que restou inconteste a mercancia de entorpecentes pelo réu, tal como acima demonstrado.

Ainda, requer a defesa a fixação da pena-base no mínimo previsto em lei.

Noto que a pena-base restou fixada em 06 (seis) anos de reclusão, diante da natureza e quantidade da droga apreendida (44 papelotes de cocaína), de forma devidamente valorada e fundamentada.

Dessa forma, inexistindo ilegalidades a serem sanadas, deve a pena ser mantida, tal como na sentença de primeira instância.

Ausentes atenuantes e agravantes.

Não incidiram causas de aumento.

Incidiu a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, tendo a pena sido reduzida em 2/3, restando fixada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 164 (cento e sessenta e quatro) dias-multa.

Assim, mantenho incólume a condenação do réu, nos termos da sentença de primeira instância, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

25 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.